Tribunal: TJPA
Processo: 0021787-26.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? ALEGADO ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA - A MAGISTRADA, SEGUNDO ALEGA, AO ANALISAR AS VETORIAIS JUDICIAIS DESFAVOR?VEIS DAS CIRCUNST?NCIAS, CONSEQU?NCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA V?TIMA, FUNDAMENTOU COM ARGUMENTOS VAGOS E INID?NEOS, PEDINDO A PENA-BASE REDUZIDA ? IMPROCED?NCIA ? A JULGADORA NA PRIMEIRA FASE AVALIOU DESFAVOR?VEIS APENAS AS CIRCUNST?NCIAS DO CRIME UTILIZANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AS CONSEQU?NCIAS DE TER OCORRIDO NA PRESEN?A DE UMA CRIAN?A DE SEIS (06) ANOS, QUE CHORAVA NA OCASI?O E DIAS DEPOIS DEMONSTRAVA O ABALO A QUE FOI SUBMETIDA, SERVINDO PARA MAJORAR A PENA-BASE FIXADA ABAIXO DO GRAU M?DIO, QUE ENTENDO ADEQUADA ? PENA DE MULTA QUE SE TORNA PROPORCIONAL ? PENA CORPORAL - SEGUNDA FASE ? PEDIDO DE COMPENSA??O DA ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA COM A AGRAVANTE DA REINCID?NCIA ? PROCED?NCIA ? NO ORDENAMENTO JUR?DICO, PELAS DUAS POSI??ES EM RELA??O ? ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA E A AGRAVANTE DA REINCID?NCIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ARESTOS MAIS REMOTOS ENTENDIA SER PREPONDERANTE A AGRAVANTE DA REINCID?NCIA EM RELA??O ? ATENUANTE DA CONFISS?O; ENQUANTO QUE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, ENVEREDA PELA COMPENSA??O ENTRE AS DUAS. NO ENTANTO, EM PRONUNCIAMENTO MAIS RECENTE, O PLEN?RIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTENDEU SE TRATAR DE MAT?RIA INFRACONSTITUCIONAL, DECIDINDO PELA AUS?NCIA DE REPERCUSS?O GERAL (RE 983765 RG), O QUE CHAMA ? COMPET?NCIA PARA MAT?RIAS INFRACONSTITUCIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A QUE, EM SISTEMA DE RECURSO REPETITIVO, CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO PELA COMPENSA??O ENTRE A ATENUANTE DA CONFISS?O E A AGRAVANTE DA REINCID?NCIA, RESSALVANDO A MULTIRREINCID?NCIA, QUE N?O ? O CASO DOS AUTOS, CONSIDERANDO AINDA O PRINC?PIO PENAL DA INTERPRETA??O MAIS BEN?FICA AO R?U, COMPENSA-SE NA SEGUNDA FASE E MAJORA-SE PELA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, NA TERCEIRA, VEZ QUE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO FOI CONSIDERADO NA PRIMEIRA FASE, ASSIM SE TORNA A PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA E, FACE A REINCID?NCIA, O REGIME ? O MAIS GRAVOSO, INICIALMENTE FECHADO ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0021787-26.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: TAUAN ROMÁRIO ALVES PEREIRA OU TIAGO SOUZA ALVES PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - ALEGADO
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA - A MAGISTRADA, SEGUNDO ALEGA, AO ANALISAR AS VETORIAIS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, FUNDAMENTOU COM ARGUMENTOS VAGOS E INIDÔNEOS, PEDINDO A PENA-BASE REDUZIDA - IMPROCEDÊNCIA - A JULGADORA NA PRIMEIRA FASE AVALIOU DESFAVORÁVEIS APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME UTILIZANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AS CONSEQUÊNCIAS DE TER OCORRIDO NA PRESENÇA DE UMA CRIANÇA DE SEIS (06) ANOS, QUE CHORAVA NA OCASIÃO E DIAS DEPOIS DEMONSTRAVA O ABALO A QUE FOI SUBMETIDA, SERVINDO PARA MAJORAR A PENA-BASE FIXADA ABAIXO DO GRAU MÉDIO, QUE ENTENDO ADEQUADA - PENA DE MULTA QUE SE TORNA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL - SEGUNDA FASE - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PROCEDÊNCIA - NO ORDENAMENTO JURÍDICO, PELAS DUAS POSIÇÕES EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ARESTOS MAIS REMOTOS ENTENDIA SER PREPONDERANTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO; ENQUANTO QUE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENVEREDA PELA COMPENSAÇÃO ENTRE AS DUAS. NO ENTANTO, EM PRONUNCIAMENTO MAIS RECENTE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTENDEU SE TRATAR DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, DECIDINDO PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 983765 RG), O QUE CHAMA À COMPETÊNCIA PARA MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM SISTEMA DE RECURSO REPETITIVO, CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO PELA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RESSALVANDO A MULTIRREINCIDÊNCIA, QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSIDERANDO AINDA O PRINCÍPIO PENAL DA INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU, COMPENSA-SE NA SEGUNDA FASE E MAJORA-SE PELA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, NA TERCEIRA, VEZ QUE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO FOI CONSIDERADO NA PRIMEIRA FASE, ASSIM SE TORNA A PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA E, FACE A REINCIDÊNCIA, O REGIME É O MAIS GRAVOSO, INICIALMENTE FECHADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0021787-26.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: TAUAN ROMÁRIO ALVES PEREIRA OU TIAGO SOUZA ALVES PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - TAUAN ROMÁRIO ALVES PEREIRA OU TIAGO SOUZA ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que lhe condenou à pena de oito (08) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial fechado e noventa e três (93) dias-multa, acusado nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Constam dos fatos descritos na denúncia relatados na sentença:

¿(...)
Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/09/2016, por volta de 20h30, na Passagem União, Bairro da Cremação, nesta cidade, as vítimas Luiz Carlos Veronesi Ferreira Filho e Helen Marisa de Oliveira Cardoso estavam em um veículo Prisma, cor prata, placa OTR 3005, quando foram abordados pelos denunciados. (§) Consta que, ato contínuo, mediante grave ameaça com utilização de arma de fogo, empregada por Tauan ou Tiago contra os ofendidos, os malfeitores anunciaram o assalto, subtraindo o automotor supramencionado e empreendendo fuga do local. (§) Segundo a denúncia, na sequência dos fatos, a polícia foi avisada acerca do roubo ocorrido e começou a diligenciar em busca dos assaltantes. Em dado momento, os agentes públicos localizaram o Prisma roubado, já na Rua dos Pariquis, iniciando a perseguição. (§) Destaca que, o veículo subtraído era conduzido em velocidade acima do limite permitido, criando risco a segurança daqueles que transitavam pela área. No decorrer da persecução, na Rua dos Pariquis, próximo à Travessa Dr. Moraes, motoristas foram surpreendidos pelo Prisma, que trafegava pela contramão, vindo este a colidir com diversos automóveis no local, ocasionando danos materiais no veículo roubado e nos demais. (§) Assevera que, após as colisões, o denunciado Antônio Marcos, que conduzia o veículo, abandonou o automóvel e tentou evadir-se do local a pé. Capturado pelos policiais e questionado sobre o roubo perpetrado, confirmou a realização do crime, delatando seu comparsa Tauan Romário e indicando seu paradeiro, tendo este último sido detido posteriormente em uma vila na Rua dos Tupinambás. Consta que, os proprietários do veículo subtraído reconheceram os denunciados.
(...)¿. Sic - fls. 83/v.

Opostos Embargos de Declaração pelo corréu Antônio Marcos Gonçalves Azevedo à fl. 99, alegando omissão na sentença do regime de cumprimento da pena. Às fls. 100/v, foram acolhidos os embargos e declinados para os réus o regime inicial de cumprimento da pena, sendo para o apelante, o fechado e para o embargante, o semiaberto.

Inconformado com a condenação, o apelante recorreu discorrendo primeiramente sob a inexistência do recurso da acusação e o princípio do
non reformatio in pejus
.

Refere, em síntese,
error in judicando
na dosimetria da pena porque a magistrada ao analisar as vetoriais judiciais desfavoráveis das circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima., fundamentou com argumentos vagos e inidôneos, merecendo que a pena-base seja reduzida proporcionalmente, observadas as formalidades legais.

Na segunda fase, demonstrando precedente do STJ, requer a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, que tem o mesmo valor.

Pugna pela revisão do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, requer o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 119-124.

Contrarrazões às fls. 125-134 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal de TAUAN ROMÁRIO ALVES PEREIRA OU TIAGO SOUZA ALVES PEREIRA.

O apelante impugnou exclusivamente a DOSIMETRIA DA PENA que assim restou estipulada na sentença:

¿(...) 1° Réu: TAUAN ROMÁRIO ALVES PEREIRA ou TIAGO SOUZA ALVES PEREIRA A
culpabilidade
é normal a espécie;
antecedentes
: o réu ostenta sentença condenatória definitiva, contudo, para não incorrer em bis in idem essa circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena; acerca da
conduta social
não há informações suficientes nos autos para se valorar; de igual modo,
a personalidade
;
os motivos do crime
não são anormais ao tipo: apossar-se de bem móvel alheio; as
circunstâncias
são desfavoráveis, porquanto o crime foi praticado com emprego de arma;
consequências
pesam em desfavor do réu, porquanto dentre os passageiros do carro havia uma criança de 06 anos de idade, que segundo as vítimas, ficou em pânico e chorava muito, posto que percebeu toda a ação delituosa, inclusive, a vítima Helen declarou que a criança posteriormente conseguiu relatar o crime, o que evidencia que a conduta dos réus lhe causou abalo psicológico; por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito. Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, estou por fixar a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a multa em 60 (sessenta) dias-multa
, afastando-me do mínimo legal por considerar desfavorável as circunstâncias e as consequências do crime. (§)
Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência
, pois o réu ostenta sentença condenatória definitiva, por crime da mesma natureza, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, autos de processo 0005405- 18.2012.814.0401, conforme se colhe da Certidão de Trânsito em Julgado, datada de 20/03/2013, em anexo, pelo que em observância ao disposto no artigo 67 do Código Penal e à luz da posição dominante do STF, a reincidência deve preponderar em relação à confissão, razão pela qual agravo a pena em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. (§) Concorrendo duas
causas especiais de aumento
(emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), limito-me a aplicar um só aumento -
concurso de pessoas
, posto que o emprego de arma foi utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, forte no artigo 68, parágrafo único, do CP. (§) Assim, estabeleço um AUMENTO de 1/3 (um terço), por me parecer mais adequado ao caso, diante do modus operandi empregado na prática delitiva, fixando a
pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.
A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu. (...)¿.
Sic - fls. 89/v. Grifo.

Na primeira fase, a julgadora deixa claro que as circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis foram as
circunstâncias do crime
de a ameaça as vítimas com emprego de arma de fogo, migrando essa causa de aumento da terceira fase e
as consequências do crime
porque dentre os passageiros do carro roubado havia uma criança de 06 anos de idade, que segundo as vítimas, ficou em pânico e chorava muito, posto que percebeu toda a ação delituosa, inclusive, a vítima HELEN declarou que a criança posteriormente conseguiu relatar o crime, o que evidencia que a conduta dos réus lhe causou abalo psicológico e isso basta observar a tenra idade da infante.

Sabe-se que qualquer das causas de aumento da terceira fase, seja o emprego de arma de fogo ou seja o concurso de pessoas, pode migrar para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável e majorar a pena-base.

No mesmo sentido:
(...) A circunstância do
concurso de agentes
não pode ser desprezada, o que leva a sua
consideração como circunstância judicial desfavorável
, devendo a pena base ser elevada em 1/6. Não há falar em reformatio in pejus, uma vez que a circunstância foi reconhecida na sentença e confirmada no acórdão, além da pena total restar reduzida. 5.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente com a extensão dos efeitos aos demais corréus na mesma situação jurídica, nos termos do requerido pelo Ministério Público Federal. (STJ - HC 527.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

Portanto, não foi avaliado desfavorável o comportamento da vítima como disse a defesa.

Assim, prevejo que as circunstâncias judiciais foram bem avaliadas merecendo firme repressão, levando a pena-base da pena corporal um pouco acima de 1/3 (um terço), ou seja, em cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão, mas que não chegou a ultrapassar o grau médio, que entendo adequada.

No entanto, observando que a pena de multa em abstrato é de dez (10) dias-multa (art. 49 do CP), fixar em 60 (sessenta) dias-multa, torna desproporcional à pena privativa de liberdade, de modo que ajusto para quinze (15) dias-multa.

Por analogia o precedente:
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na segunda fase, é preciso observar que no ordenamento jurídico existiam duas posições em relação à atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo que o Supremo Tribunal Federal em arestos mais remotos entendia ser preponderante a agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão; enquanto que, o Superior Tribunal de Justiça, envereda em orientar pela compensação entre as duas.

No entanto, em entendimento mais recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, entendeu que se trata de matéria infraconstitucional, decidindo pela ausência de repercussão geral, senão vejamos:
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar o art. 67 do Código Penal, entendeu ser possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por considerá-las, em tese, igualmente preponderantes. 2. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada.
Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional
. 3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (STF - RE 983765 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2017 PUBLIC 10-02-2017). Grifo.

Com isso, ao meu ver, ainda incide o princípio penal da interpretação mais benéfica ao réu, já que a defesa impugnou a questão, de modo que se segue na orientação do Superior Tribunal de Justiça, em julgado no sistema do recurso repetitivo, a quem a Constituição da República impôs competência à interpretação da matéria infraconstitucional.

No mesmo sentido:
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, publicado no DJe de 17/4/2013, sob o rito do art. 543-C do CPC c/c o art. 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. 7. Nesse contexto, esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão - ressalvados os casos de multirreincidência
-, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
In casu
, tendo as instâncias ordinárias justificado a compensação parcial no fato de se tratar de reincidência específica, fundamento inidôneo, mostra-se de rigor a aplicação da compensação integral. 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para, na segunda fase da dosimetria da pena, aplicar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas do recorrente para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no AREsp 1777837/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Destaque.

Adianto que não se trata, no caso, de multirreincidência.

Compensada a segunda fase, na terceira, pela causa de aumento em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, redimensiona-se a
pena definitiva para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
sem prejuízo da detração.

O regime inicial de cumprimento da pena, face a reincidência e as circunstâncias pelas quais ocorreu o crime, conforme os fatos descritos na denúncia e relatados na sentença, será o mais gravoso, no caso, o fechado.

Pelo exposto, conheço do recurso para lhe dar parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApTauan